Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-75.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição e omissão – Inocorrência - Serviços bancários - Recusa de concessão de financiamento - Operação que depende de contratação de seguro pessoal - Motivação apresentada pelo réu, que agiu dentro dos limites de sua liberdade de contratação - Banco que não pode ser obrigado a arcar com riscos elevados - Inocorrência de dano moral

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição e omissão – Inocorrência - Serviços bancários - Recusa de concessão de financiamento - Operação que depende de contratação de seguro pessoal - Motivação apresentada pelo réu, que agiu dentro dos limites de sua liberdade de contratação - Banco que não pode ser obrigado a arcar com riscos elevados - Inocorrência de dano moral indenizável diante da ausência de lesão capaz de atingir a esfera íntima do requerente e romper seu equilíbrio psicológico – Embargos rejeitados*